Tribunal: TJES
Processo: 5000782-32.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000782-32.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA CASA BAHIA S/A
RECORRIDO: AUDEMIR AFFONSO CARRION
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, especificamente quanto ao capítulo referente à quantificação da compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que condenou a Recorrente à compensação por danos morais fixados no montante de R$ 10.000,00.
2. Conforme destacado pela r. sentença, não há que se falar em ilegitimidade passiva (e exclusão de responsabilidade) da Recorrente, uma vez que a VIA VAREJO é responsável pela plataforma por intermédio da qual ocorreu a comercialização do produto, sendo certo que os problemas relativos à ausência de imediato estorno do valor pago pela compra cujo cancelamento fora efetivado e também pelo recebimento dúplice do mesmo item são de responsabilidade da Recorrente, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo da relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.
3. No tocante à suposta inexistência de ato ilícito praticado pela Recorrente, resta claro que o produto comprado pelo consumidor (TV LED 55") não lhe fora entregue (não há prova nem sequer de que o item tenha sido postado pela vendedora, tendo demonstrado o Recorrido que a responsável não identificou o seu pedido em seus sistemas), a denotar, inequivocamente, a falha da Recorrente, a quem incumbia a correta prestação dos serviços, garantindo a segurança esperada no processo de compra realizada pelo consumidor, pelo que deve reparar os danos experimentados, em se tratando de fornecedora integrante da cadeia de fornecimento do produto.
4. Quanto à ocorrência de dano extrapatrimonial na hipótese, comprovada a realização do cancelamento da compra pelo consumidor sem o respectivo estorno do valor (ocorrido apenas após a propositura da demanda, cerca de quatro meses após a ocorrência da falha), entendo que o fato em questão (compra de produto de relevante expressão econômica, com dupla cobrança que comprometeu limite de crédito do consumidor), redunda em conduta abusiva que extrapola o mero dissabor, merecendo o Recorrido, por isso, adequada reparação.
5. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.
7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.